Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001384-71.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE ASSIS - CPF: 074.950.989-96 (IMPETRANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL– CONCURSO - PRELIMINARES- OLEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) - NORMA EDITALÍCIA – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (SOCIOLOGIA) - CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) EM MUNICÍPIOS ONDE NÃO HAJA CONCORRENTES NESTA CATEGORIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER SEU NOME INCLUSO NA LISTA DO CADASTRO DE RESERVA -
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

É
certo que a nomeação é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, contudo, o Impetrante pretende tão somente ser incluído na lista de cadastro de reserva, o que, afasta a legitimidade do Governador do Estado para figurar no polo passivo da ação.

2.

O Presidente do Instituto Brasileito de Formação de Capacitação (IBFC), também não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.
Inclusive, o próprio edital determina:
o resultado final do concurso, após decidido todos os recursos interpostos, será homologado pelo Secretaria de Estado de Gestão e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e publicado no Diário Oficial de Mato Grosso.

3.

O Anexo I do Edital fez expressa previsão quanto ao quadro de vagas destinadas à ampla concorrência e àquelas destinadas a pessoas com deficiência [PCD], sendo que no caso específico, qual seja,
cargo: Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT, foi
previsto um total de 10 (dez) vagas, de ampla concorrência, sendo 1 (uma) destinada aos PCDs.

4.

O
resultado publicado no Diário Oficial no. 27192, de 31-1-2018 (Id. 1635933), no caso específico dos autos – cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT –, foi homologado pelas indigitadas autoridades impetradas ao arrepio da previsão editalícia (subitens 6.16 + 12.3 + 12.3.1),
haja vista que deixou de reverter a vaga inicialmente reservada à pessoa com deficiência, e que não foi preenchida em virtude de os candidatos inscritos nesta qualidade não atenderem aos critérios mínimos de pontuação em cada fase do certame, àquelas destinadas à ampla concorrência.

5.

As
disposições editalícias não foram respeitadas a contento, na medida em que o resultado homologado, entre aprovados e classificados, deveria fazer menção aos candidatos constantes,
até a décima quarto [15a] posição.

6.

É certo que, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e a Constituição e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar.

7.

Claro resta, sem delongas, o direito líquido e certo do Impetrante figurar na relação da lista de cadastro de reserva do concurso em 15o (décimo quinto) lugar.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
101384-71.2018-93.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOÃO PAULO DE ASSIS

IMPETRADOS:
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e outroS.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
João Paulo de Assis
, contra ato abusivo e ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e Ilmo. Sr. Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)
, consubstanciado na homologação do resultado do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, em desatino das regras editalícias.

O Impetrante relata, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargos de Professores e Apoiadores Administrativos de Educação do Estado de Mato Grosso, composto de quatro fases distintas, quais sejam, objetiva, dissertativa, avaliação didática e de títulos.

Sustenta que, o édito previa 10 (dez) vagas para o cargo e polo do qual se inscreveu – Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT –, dos quais uma delas foi destinada a pessoas com deficiência (PCD).

Afirma que, obteve pontuação necessária em todas as fases do certame, em obediência aos critérios eliminatórios e de barreira, com exceção da última, por não possuir títulos pontuáveis, de modo que restou classificado na 15a (décima quinta) posição, consoante faz prova o espelho da lista de classificação preliminar do resultado do concurso divulgado pela banca examinadora quanto às vagas destinadas à ampla concorrência (fls. 14)

Registra que, o resultado foi publicado no Diário Oficial de 31-1-2018, devidamente homologado pelas autoridades Impetradas, no entanto, para sua surpresa, seu nome não constou da relação final, a qual, no seu entender, encontra-se em dissonância com a previsão das regras editalícias.

Para tanto, defende que o edital é claro no sentido de que a lista de classificação final deveria ser composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento), por cargo/perfil/município, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do certame, consoante determinado pelo item 12.3, e que nesta última parte – vagas destinadas às pessoas com deficiência –, ante a eventualidade do não preenchimento das vagas, estas necessariamente seriam revertidas àquelas destinadas à ampla concorrência (item 6.16), o que na espécie não se observou, na medida em que o resultado final foi homologado sem a reversão devida pelo não preenchimento de uma vaga destinada ao PCD.

A par disso, invocando a violação ao primado da vinculação do edital, legalidade e moralidade, requereu a concessão da medida liminar, a fim de que fosse suspensos os efeitos da homologação do certame público franqueado pelo Edital 01/2017, suspendendo, por conseguinte, a consecução das subsequentes etapas compatíveis ao provimento dos cargos de Professor de Educação Básica, Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT, até que as irregularidades acima apontadas sejam avaliadas e sanadas pelos impetrados. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, a fim de que seja assegurado o direito líquido e certo consistente na retificação do resultado indevidamente homologado.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi parcialmente concedido,
tão somente para obstar a prática de atos tendentes à nomeação dos candidatos
classificados
que compõem o cadastro de reserva constantes do resultado final homologado, especificamente quanto ao cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT, até julgamento do mérito do presente
mandamus
(ID 1717510).

Por sua vez
, foi apresentado resposta pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, onde suscitou ser parte ilegítima (ID 180932).

Certidão de decurso de prazo para as demais autoridades coatoras (Id 1822084).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pelo
acolhimento das preliminares invocadas
(ilegitimidade das autoridades coatoras) e, no mérito, pela
concessão da segurança
(ID 1905689).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE OFÍCIO -
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Suscito, de ofício, a preliminar de
ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado, o Impetrante pretende ser incluído na lista de cadastro de reserva,
para o cargo de Professor da Educação Básica, Pedagógica, na rede de ensino estadual aberto pelo Edital no. 01/2017, de 3/7/2017.

No caso, foram apontados como autoridade coatora o Governador do Estado, o
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, o Secretário de Gestão e o

e Ilmo. Sr. Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Ocorre que,
no que diz respeito ao apontamento do Governador do Estado de Mato Grosso

como uma das autoridades coatoras, o Impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que admita a sua legitimidade, porquanto o presente
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que a Autoridade máxima do Poder Executivo Estadual tenha praticado ou ordenado a prática do ato impugnado, tampouco que ele seja detentor de poderes suficientes para corrigir o ato impugnado, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

O ato
combatido não se trata de nomeação, tampouco, posse, da Impetrante, pelo contrário, trata-se de inclusão na lista de cadastro de reserva, para do referido certame.

É certo que, tão somente a nomeação é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Veja-se:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado
:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; [Destaquei].

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
.

2 - A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

3 - Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca.

4 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

(N.U 1005237-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019) [Destaquei].

Com essas considerações,
DECLARO a ilegitimidade passiva do Governador do Estado
e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto

VOTO (PRELIMINAR -
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC
)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, suscita sua ilegitimidade passiva.

Razão assiste ao Impetrado.

Inclusive, o próprio edital (id 1635998, item 14.1), determina:
o resultado final do concurso, após decidido todos os recursos interpostos, será homologado pelo Secretaria de Estado de Gestão e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e publicado no Diário Oficial de Mato Grosso.

Dessa forma,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do

Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)
e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
João Paulo de Assis
, contra ato abusivo e ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e Ilmo. Sr. Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)
, consubstanciado na homologação do resultado do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, em desatino das regras editalícias.

A controvérsia recursal se cinge em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo em figurar na lista de classificação do concurso
para o cargo de Professor de Educação Básica
Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT,
pois o Impetrante foi classificado em 15a (décimo quinto) lugar.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo ao exame da prova.

O Edital no. 01/2017/SEDUC, publicado em 3 de julho de 2017, destina(va)-se ao provimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos públicos/perfis profissionais listados na tabela constante em seu subitem 2.4 (Id 1635988 – págs. 45/47).

O édito é claro em mensurar que a composição do certame é(era) dividido em quatro etapas distintas – objetiva, discursiva, avaliação didática e de títulos (item 4) –, cuja aprovação/classificação depende(ria) do atendimento dos critérios específicos de cada fase, os quais se encontram bem delineados nos itens 8, 9, 10 e 11 do certame (Id. 1635988), que, em suma, retratam cláusulas eliminatórias e de barreira.

Verifica-se que, o Anexo I do Edital fez expressa previsão quanto ao quadro de vagas destinadas à ampla concorrência e àquelas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), e, no caso específico dos autos, qual seja,
cargo: Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT
, foram previstas um total de 10 (dez) vagas, das quais uma era destinada ao PCD (Id.1635988 – fls. 53).

Em análise da lista preliminar de aprovados e classificados para as vagas destinadas à ampla concorrência, constata-se que o Impetrante restou classificado na 15a posição, com a pontuação total final de 240,32 pontos (Id. 1636005 – fls. 195), e, portanto, dentro dos critérios fixados para a composição/formação do cadastro de reserva.

No entanto, o resultado publicado no Diário Oficial no. 27192, de 31-1-2018 (Id. 1635933), no caso específico dos autos – cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT –, foi homologado pelas indigitadas autoridades impetradas ao arrepio da previsão editalícia (subitens 6.16 + 12.3 + 12.3.1),
haja vista que deixou de reverter a vaga inicialmente reservada à pessoa com deficiência, e que não foi preenchida em virtude de os candidatos inscritos nesta qualidade não atenderem aos critérios mínimos de pontuação em cada fase do certame, àquelas destinadas à ampla concorrência.

Dessa forma, as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) deverão ser revertidas para o cômputo geral, ou seja, na ampla concorrência, cumprindo assim o item 6.1.6 do edital.

No caso do Município de Cuiabá, local onde o Impetrante se inscreveu e pretende um dia ser lotado, passa a contar com 10 (dez) vagas para o cargo de
Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Sociologia, polo de Cuiabá/MT.

Por sua vez, no que tange, respectivamente, às vagas destinadas às pessoas com deficiência [PCD] e classificação final no concurso público em questão, o Edital possui, no ponto de interesse, os seguintes termos:

“
6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

6.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que o cargo/perfil profissional pretendido seja compatível com a deficiência que possuem; Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto No 8.368, de 2 de dezembro de 2014 (Transtorno do Espectro Autista); incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Concurso Público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009.

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do § 2o do art. 21 da Lei Complementar Estadual no 114, de 25 de novembro de 2002.

6.1.2. Em resumo, somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência no cargo/Perfil profissional/município com número de vagas igual ou superior a 8 (oito).

[...]

6.11. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do concurso.

[...]

6.16. Não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

[...]

6.19. O candidato com deficiência, se aprovado e classificado neste Concurso Público, além de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá seu nome constante da lista específica de pessoas com deficiência.

[...]

12. DO RESULTADO FINAL

[...]

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

12.3.1. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.

12.4. Os candidatos Aprovados e os de Cadastro de Reserva serão listados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo/perfil profissional/município para os quais concorrem, em 2 (duas) listas, a saber:

a) Lista 1: Classificação Geral (Ampla Concorrência) de todos os candidatos aprovados e classificados, inclusive as pessoas com deficiência, por cargo/perfil profissional/município;

b) Lista 2: Classificação das Pessoas com Deficiência classificadas, por cargo/perfil profissional/município;
” [Destaquei].

Cumpre-me reforçar que, é possível verificar que na lista preliminar de classificação das pessoas com deficiência [PCD] não constou candidatos inscritos nesta qualidade.

Portanto, e
stá evidente, que, inexistindo candidato com deficiência, a vaga deveria ter sido revertida para a totalidade, ou seja, das 10 (dez) vagas previstas inicialmente, seria acrescido ao cômputo geral a vaga destinada ao PCD, o que totalizaria 10 (dez) vagas, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) por cargo/perfil/município referente ao Cadastro de Reserva.

Conclui-se, assim, que
as disposições editalícias não foram respeitadas a contento, na medida em que o resultado homologado, entre aprovados e classificados, deveria fazer menção aos candidatos constantes,
até a décima quarto [15a] posição.

O cálculo deveria ter sido feito da seguinte maneira:

Ampla concorrência: 10 vagas

10 x 50% = 5,0

10 + 5= 15

Posição da impetrante: 15°

“DENTRO DO LIMITE”.

Não se desconhece que, a
doutrina e a jurisprudência já sedimentaram que o princípio da vinculação ao edital nada mais é que faceta dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua importância.

Com efeito, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e a Constituição e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar.

A Administração deve pautar suas ações na mais estrita previsibilidade, obedecendo às previsões do ordenamento jurídico, não se admitindo, assim, que se “
desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e faça outra,” [afinal], a confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público
”
[MOTTA, Fabrício. (Coord.).
Concurso público e constituição
. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005].

Claro resta, sem delongas, o direito líquido e certo de o Impetrante figurar na relação da lista de classificação do concurso em 15o (décimo quinto) lugar.

Por fim, r
essalto por derradeiro, que o fato da Impetrante figurar na lista de cadastro de reserva na 15a (décima quinta) colocação não significa que esta será nomeada ao cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia, no Município de Cuiabá, mas sim que terá o seu inscrito na referida lista.

Ante o exposto,
DECLARO de ofício a ilegitimidade passiva
do Governador do Estado,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
do
Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC)
e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a eles, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Na sequência,
CONCEDO
a segurança,
para o fim de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante em figurar na 15a (décima quinta) posição classificatória no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Sociologia, no Município de Cuiabá/MT, concurso regido pelo Edital no 01/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021